Tribunal: TJMT
Processo: 1006634-80.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006634-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (AGRAVANTE), SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que acolhe exceção de pré-executividade e põe fim a ação de execução desafia a interposição do recurso de apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Gianotti Amador Moraes Gomes,
contra a sentença do Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a nulidade da citação, ilegitimidade passiva
ad causam
de Cezário Lemos da Silva, prescrição
ex officio
dos débitos, em relação à executada Regina Maria Moreira e prescrição intercorrente dos débitos relativos à executada Tecidos e Confecções Oliveira Ltda – ME, extinguiu a Execução e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, reduzidos à metade, nos termos do artigo 90, §4
o
do CPC.

Alega que foram preenchidos os requisitos legais para o arbitramento dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2
o
, incisos I ao IV, do CPC, não se falando em redução de honorários pela metade, prevista no artigo 90, §4
o
da lei processual.

Sustenta que a avaliação do Magistrado deve ser norteada pelos elementos que demonstram o zelo e a qualidade técnica com que foi conduzida a demanda, o que se evidencia pela diligência e presteza dos patronos dos Agravantes, principalmente, por seu caráter combativo ao buscar o direito cristalino dos Executados.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de que a verba de sucumbência seja arbitrada nos termos da lei processual civil, pois, da forma como fixada na sentença, configura valor irrisório.

Requer, por fim, seja fixada a incidência dos juros de mora legais, a partir da decisão que determinou a citação dos Executados, conforme as Súmulas 43 e 54, do STJ.

Em suas contrarrazões, o Apelado argui preliminar de inadmissibilidade do recurso, e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 89453649).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, extinguiu a Execução Fiscal, movida pelo Agravado contra os Agravantes e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, reduzidos à metade, nos termos do artigo 90, §4
o
, do CPC.

Registro, desde logo, que o recurso não deve ser conhecido, dada a sua manifesta inadmissibilidade.

De acordo com o artigo 203, § 1
o
, do Código de Processo Civil,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Noutro giro, de acordo com o parágrafo 2
o
do mesmo dispositivo legal, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1
o
.

No caso dos autos, a decisão que extinguiu a Execução é sentença, que desafia a interposição do Recurso de Apelação, conforme prevê o artigo 1.009, do Código de Processo Civil, e não Agravo de Instrumento.

A propósito, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO
–
RECURSO CABÍVEL
–
APELAÇÃO.

1. Decisão que acolhe exceção de pré-executividade - pondo fim à execução - tem natureza de sentença, sendo, portanto, cabível recurso de apelação, e não agravo de instrumento (AgRg nos EDcl nos EAg 1.056.662/AM, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 05/08/2014).

2. No caso dos autos, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo sócio da sociedade empresária executada extinta irregularmente, o juízo da execução decidiu reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente e determinar sua exclusão do feito e reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário (fl. 43). O presente recurso se origina de agravo de instrumento interposto pelo advogado da parte executada contra a decisão que, ao extinguir o processo executivo, fixou verba honorária em R$ 500,00.

3. Não havendo no acórdão recorrido qualquer delineamento de situação reveladora de que o processo executivo continuou a tramitar, o acórdão recorrido reflete pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, pelo não cabimento do agravo de instrumento. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1495376/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
–
EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
SENTENÇA QUE ACOLHE PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO
–
RECURSO ADEQUADO
–
APELAÇÃO
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
–
IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de incidente de exceção de pré-executividade, havendo extinção da execução em que se originara a exceção, a irresignação deve ser aviada através de apelação, em caso contrário, prosseguindo o feito executivo, o recurso próprio seria o de agravo de instrumento. Na lição Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery: ""Existe o erro grosseiro na interposição do recurso quando a lei expressamente determinar qual a forma de impugnação da decisão e o recorrente, nada obstante, não observa o comando da lei." (Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.170469-0/001, Relator Des. Antônio de Pádua, 14ª Câmara Cível, julgamento em 16/02/2012, publicação da súmula em 08/05/2012).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO, JULGANDO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

É incabível a interposição de agravo de instrumento em face de sentença que acolhe exceção de pré-executividade, em razão da verificação da prescrição do direito do exequente, julgando extinta com resolução de mérito a execução.

Extinta execução é cabível a interposição de recurso de apelação. Inteligência do disposto nos artigos 203, caput e §1º, 485, VI, e 1009 do CPC.

Em caso de erro grosseiro é inaplicável o princípio da fungibilidade.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (N.U 1000830-05.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Vice-Presidência, julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 10/07/2019).

Pertinente o registro de que é inaplicável o princípio da fungibilidade no caso em tela, porquanto inexiste divergência, ou dúvida, objetiva quanto ao recurso cabível, caracterizando erro grosseiro a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra a sentença que extinguiu integralmente a Execução.

Forte nestas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021